Tribunal: CARF
Processo: 11357.720082/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11357.720082/2018-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.264 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
IRIA BETTI HEMMING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, por concomitância da matéria com ação judicial. O julgamento deste processo seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
11357.720079/2018-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.261, de 2 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11357.720082/2018-26
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11357.720082/2018-26

Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão do órgão julgador de
primeira instância (DRJ), consubstanciada no Acórdão que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Origina-se de Notificação de Lançamento que formalizou a exigência do crédito
tributário decorrente de revisão da Declaração de Ajuste Anual, em que aponta rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave sem comprovação da moléstia ou a
condição de aposentado, pensionista ou reformado.
Cientificado da exigência, a contribuinte apresentou impugnação contestando a
exigência fiscal, deduzindo os seguintes argumentos: (i) apresentação de laudo médico particular
e por Perito Médico Estadual que comprovam a moléstia grave; (ii) requer dilação de prazo para
apresentar os laudos que se fizerem necessários, seja pelo INSS ou por peritos reconhecidos; (iii)
que a moléstia de que é portador – cegueira – vem sendo reconhecida pelos Tribunais de
sobreposição; (iv) que o direito flui desde o surgimento da moléstia e não da data do laudo que a
constatou como existente previamente e (v) requer: reconhecidos os laudos apresentados ou
facultado a apresentação de outros, reconhecimento do direito à isenção e cancelada a
notificação e, ainda, o afastamento dos consectários legais se o direito lhe for negado.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação apresentada, tendo
concluído, em síntese, que, no tocante ao reconhecimento do direito à isenção, a lei atribuiu ao
contribuinte o ônus de comprovar, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que é portador de alguma das
moléstias especificadas na legislação tributária, além das demais informações necessárias ao
pleito, em especial da data da constatação da moléstia grave. Portanto, compete a ela, em defesa
dos seus próprios interesses, produzir as provas que justifiquem a sua pretensão, não cabendo ao
Fisco substituir a parte interessada no seu dever probante.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o
Recurvo Voluntário, reiterando os termos da impugnação.
Na sequência, foi anexada ao processo cópia da petição inicial da Ação de Pedido
de Isenção de Imposto de Renda e Restituição de Valores c/c Pedido de Tutela de Urgência para
Cancelamento de Notificação de Lançamento, movida pela Sra. Iria Betti Hemming, ora
Recorrente, em face da União – Fazenda Nacional / Receita Federal e, bem assim, Despacho /
Decisão do MM Juízo da Ação Judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.261, de 2 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido
pelas razões abaixo detalhadas.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11357.720082/2018-26

Trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir supostos débitos de IRPF referente ao ano-calendário de 2013, em
decorrência da seguinte infração apurada pela Fiscalização:

A Contribuinte, por seu turno, defende, em síntese, o seu direito à
isenção do IR por ser portadora de moléstia grave, conforme laudos
acostados aos autos.
O pleito da Recorrente pode ser resumido, pois, no excerto abaixo
transcrito do seu recurso voluntário:
(...) estando comprovado que a recorrente já era portador de moléstia grave no
momento da concessão da aposentadoria, ou seja, 2012, deve ser concedida a
isenção de imposto de renda sobre os proventos recebidos por ela desde o início
da aposentadoria ou do início da cegueira, bem como a união deve ser condenada
à cancelar a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO — Imposto de Renda Pessoa
Física — 2014/472009388623565, e devolução dos valores que foram
descontados de seus proventos desde o momento do acometimento da doença ou
em que passou a receber o beneficio referido, nos termos do art. 6°, XIV, da Lei
7.713/88.
Os pedidos recursais foram formulados nos seguintes termos:
1) Seja recebido o presente recurso, para que seja processado e analisado na
forma
legal;
2) Seja cancelada a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO — Imposto de Renda
Pessoa Física — 2014/472009388623565, visto que, embora retificada a
Declaração de IR, os valores sempre foram pagos dentro do prazo legal,
inclusive, com retenção de IR na fonte pela Receita Federal;
3) Sejam reconhecidos os laudos já apresentados pela recorrente e analisados
juntamente com os documentos anexos a presente, para comprovar que a
recorrente é acometida por cegueira monocular desde dezembro de 2012;
4) Seja realizada perícia na recorrente, para verificar a data de início da doença a
qual é acometida, ou seja, cegueira monocular;
5) Em não sendo reconhecida a isenção da recorrente, sejam retiradas a multa e
os juros cobrados, tendo em vista que já pagou o valor devido no prazo,
conforme comprovantes já anexos ao processo, juntados com a impugnação.
Nesses termos, pede e espera deferimento.
Ocorre que, tal como exposto no relatório supra, a Recorrente ajuizou
ação judicial com objeto idêntico ao da presente demanda administrativa.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11357.720082/2018-26

Com efeito, a Interessada ajuizou Ação de Pedido de Isenção de Imposto
de Renda e Restituição de Valores c/c Pedido de Tutela de Urgência para
Cancelamento
de
Notificação
de
Lançamento,
pugnando
pelo
reconhecimento do seu direito à isenção do IR por ser portadora de
moléstia grave, requerendo, outrossim, o cancelamento da Notificação de
Lançamento. É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido do
Despacho / Decisão do MM. Juízo daquela ação judicial:

Os pedidos daquela ação judicial foram formulados nos seguintes termos:

DIANTE DO EXPOSTO, pede e requer, mui respeitosamente, que Vossa
Excelência digne-se em receber a presente petição inicial e documentos anexos,
mandando autuá-los e registrá-los, para o fim de, processando-os, deferir os
seguintes pleitos:
A) Requer seja deferido, na aurora da lide, a tutela de urgência perseguida,
conclamando-se a demandada para que suspenda as NOTIFICAÇÕES DE
LANÇAMENTO
nos
2014/472009388623565,
2015/472009419098718,
2016/472009462693037 e 2017/472009440389300 em nome da autora, tudo no
prazo de 5 (cinco) dias, bem como, que se abstenha de reativa-as baseados no
mesmo suposto “débito” até o fim da demanda, sob pena de multa diária
(astreinte) da ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de
descumprimento dos preceitos (obrigações de fazer – excluir –; e não fazer –
abster de incluir novos apontamentos);
B) O recebimento e o deferimento da presente petição inicial, bem como a
concessão de prioridade na tramitação, com fulcro no art. 71 da Lei 10.741/03
(Estatuto do Idoso), tendo em vista que a autora conta com mais de 60 (sessenta)
anos de idade;
C) A citação da União - Fazenda Nacional, para, querendo, apresentar defesa;
D) A produção de todos os meios de prova, documental, testemunhal e
principalmente pericial, a qual desde já requer que seja agendada para
demonstrar o direito da autora em ser isenta ao IR desde 2012;
E) O julgamento da demanda com TOTAL PROCEDÊNCIA, condenando a
Fazenda Nacional a:
5.1) Conceder a isenção de Imposto de Renda à Pessoa Física sobre as
aposentadorias e demais rendimentos recebidos pela autora desde 2012;
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11357.720082/2018-26

5.2) Restituir, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios, os
valores retidos na fonte e pagos a título de Imposto de Renda Pessoa Física a
partir da data em que foi acometida da doença ou do início do recebimentos das
aposentadorias do Estado e do INSS, ou seja, 2012;
5.3) Informar ao Estado para que deixe de descontar o IR de sua aposentadoria;
5.4) Julgar a presente ação totalmente procedente, condenando a demandada ao
pagamento de tudo o que foi pleiteado, com a devida atualização monetária,
juros, honorários advocatícios, custas processuais e demais cominações legais.
5.5) Sejam canceladas as NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO citadas
anteriormente, visto que, embora retificada a Declaração de IR, os valores
sempre foram pagos dentro do prazo legal, inclusive, com retenção de IR na
fonte pela Receita Federal;
5.6) Sejam reconhecidos os laudos já apresentados pela recorrente e analisados
juntamente com os documentos anexos à presente, para comprovar que a
recorrente é acometida por cegueira monocular desde dezembro de 2012;
5.7) Em não sendo reconhecida a isenção da autora, alternativamente, sejam
retiradas as multas e os juros cobrados com a emissão das NOTIFICAÇÕES DE
LANÇAMENTO, pela retificação das declarações de IR citadas acima, tendo em
vista que sempre pagou o valor cobrado como IR no prazo, conforme
comprovantes anexos.
F) Seja realizada perícia na autora, para comprovar que o ano de início da doença
a qual é acometida, ou seja, cegueira monocular, é 2012;
G) A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, visto que a parte
autora não pode prover as despesas do processo sem comprometimento do
sustento familiar, conforme declaração anexa;
H) Seja realizada audiência de conciliação para que possa ser realizada a
tentativa de solução amigável da demanda.

Como se vê, as questões tratadas nos processos administrativos e judicial
estão intrinsecamente interligadas, na medida em que a decisão que vier a
transitar em julgado na esfera judicial necessariamente espraiará seus
efeitos para este processo administrativo fiscal.
Não pode a Administração Tributária, por seu contencioso
administrativo, imiscuir-se em matéria que deverá ser decidida pelo
Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a Administração, e não o
inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Conclusão
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11357.720082/2018-26

Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso voluntário, em
razão de concomitância da matéria com a ação judicial.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso, por concomitância da matéria com ação judicial.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital